Tribunal: TCU
Processo: 004.928/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2323/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nos termos do art. 7o, II, da Resolução TCU no 206/2007, ACORDAM em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.928/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariane Bolla Freire (XXX.035.970-XX); Caroline Paraboni Camargo (XXX.344.070-XX); Claudia Regina Ames (XXX.223.180-XX); Cristiano Baum Silveira (XXX.825.330-XX); Daniela Ferreira Rocha Correa (XXX.592.020-XX); Elis Regina Casarin Passos (XXX.588.380-XX); Fabiola Assis da Silva (XXX.530.550-XX); Fernanda Cirne Lima Weston (XXX.939.920-XX); Fernanda Correa de Almeida Vieira (XXX.447.180-XX); Isabel Cristina Reichow Radmann (XXX.241.590-XX); Leandra Rech (XXX.799.870-XX); Leonardo Zarpellon de Souza (XXX.246.700-XX); Marcia Luciane Nericke Pires (XXX.827.710-XX); Marcos Roberto Hernandez Bonilha (XXX.899.050-XX); Mariana Mattia Correa Bagatini (XXX.828.510-XX); Monique Tavares Garcias (XXX.719.850-XX); Rafael Coradin (XXX.222.479-XX); Raylander Vasconcelos Valter (XXX.281.420-XX); Ricardo Pedroso Cardoso Nunes (XXX.148.660-XX); Suelen Evangelista Bianchini (XXX.666.400-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.